Tribunal: TJDFT
Processo: 0742100-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742100-88.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: MARILIA MENDES COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE FERREIRA DE LIMA contra a r. decisão exarada no ID 142677995 da Execução de Título Extrajudicial n. 0741372-44.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de MARILIA MENDES COSTA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inscrição do nome da parte executada em cadastro de devedores inadimplentes, sob o fundamento de que não houve comprovação da existência de impedimento para que a parte exequente viesse a promover, por seus próprios meios, o registro pretendido. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 42302500, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a inclusão do nome da agravada no cadastro de devedores inadimplentes, por intermédio do sistema SERASAJUD. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da agravada para oferecimento de contrarrazões. Tendo em vista que a tentativa de intimação da agravada se mostrou inexitosa (ID 42481563), foi determinado que a agravante promovesse a indicação novo endereço para este fim (ID 42660865). A agravante, no petitório acostado no ID 42770089, pleiteia que, nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil, a intimação da agravada seja realizada por intermédio do aplicativo WhatsApp. Indica, para tanto, o número telefônico para realização da intimação. Tendo em vista a informação constante do Aviso de Recebimento juntado no ID 42479539, atestando que a agravada se mudou do endereço indicado nos autos, é de se considerar cabível a realização de sua intimação por intermédio do aplicativo WhatsApp. Dessa forma, defiro o pedido formulado no ID 42770089, e determino a intimação da agravada, por intermédio do aplicativo WhatsApp, no número indicado pela agravante. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à conclusão.